Tribunal: STF
Processo: RE 491538
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Seguridade social. Contribuições sociais. Entidade beneficente de educação. Imunidade tributária. 




1. As entidades que prestam assistência social no campo da educação gozam da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/88. 




2. Precedentes desta Corte. 




3. Agravo regimental não provido.